Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700586-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RAFAEL FAGUNDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO RAFAEL FAGUNDES contra decisão proferida nos autos no 0723094-76.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da desconsideração da deficiência do autor, com a retomada de sua posição no certame e determinação imediata de sua posse. Em seu recurso, o agravante informa que participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAS e Agente Comunitário de Saúde - ACS, na qualidade de PCD (pessoa com deficiência) em razão de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Aduz que é considerado deficiente para todos os efeitos legais, inclusive para fins de concurso público e que o Distrito Federal, em diversas ocasiões, reconheceu a sua condição, concedendo-lhe isenção de IPVA e cartão de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista. No entanto, após ser submetido a exame de perícia admissional, não foi considerado pessoa portadora de deficiência pela junta médica por meio de decisão não fundamentada. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão da junta médica admissional e da junta médica recursal e a posse imediata como deficiente portador de TEA. É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 3o da Lei 12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível. Ainda, observo a sua tempestividade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante com fundamento na declaração de hipossuficiência carreada aos autos principais. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, o deferimento da medida excepcional requer a verificação de elementos fáticos e alegações verossímeis que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do postulante e a caracterização da urgência do provimento. No caso, o agravante informa que é pessoa com deficiência, uma vez que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, sendo indevida, portanto, a sua eliminação, na fase de avaliação biopsicossocial, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAS e Agente Comunitário de Saúde - ACS. Os laudos médicos apresentados no ID 57214371 e 572143, subscritos por médicos e psicóloga, o laudo psicológico de ID 57214373, este subscrito por neuropsicóloga, e o documento médico de ID 57214375 atestam que o candidato apresenta diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista). No entanto, após a nomeação e convocação para a realização de perícia médica, a Junta Médica conclui que, a despeito do diagnóstico, o candidato não é considerado PCD (pessoa com deficiência) por não apresentar síndrome clínica (ID 57214365). A Lei no 12.764/12, regulamentada pelo Decreto no 8.368/14, que normatiza a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo o acesso ao mercado de trabalho como direito da pessoa com transtorno do espectro autista (art. 3o, IV, alínea “c”), além do direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o). A Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por sua vez, estabelece em seu art. 2o que “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” A Lei Distrital no 4.949/201, em seu art. 8o, § 4o, assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência, verificada na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (Lei Complementar distrital no 840/2011 prevê). Esta norma estabelece no art. 11, § 2o que “a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse.” O diagnóstico de autismo do agravante encontra-se comprovado nos autos por meio dos documentos médicos e psicológicos apresentados. Ademais, foi reconhecida a sua deficiência, na qualidade de autista, para o deferimento de isenção de IPVA nos anos de 2023 e 2024 (ID 57214369), bem como concedido, pelo Distrito Federal, cartão de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista (CIPTEA). Nesse cenário, a se considerar que os critérios que levaram a junta médica a concluir pelo não enquadramento do candidato como pessoa com deficiência, a despeito dos documentos apresentados, não se encontram bem definidos, bem como o fato de que a fundamentação deu-se de forma genérica, evidencia-se flagrante ilegalidade no procedimento administrativo. Portanto, diante da probabilidade do direito e de urgência, merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal a fim de assegurar ao agravante o prosseguimento no concurso público no qual concorre na condição de pessoa com deficiência, com a sua classificação na lista de concorrentes a vagas reservadas para pessoas com deficiência nas etapas do concurso já concluídas e nas que ainda se realizarão. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 25 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator